Tribunal: TJDFT
Processo: 0717358-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717358-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BERNARDO DE OLIVEIRA TELLES RECORRIDO: MANOEL OLIMPIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DE SÓCIO MINORITÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.01. Uma vez que a aplicação da teoria da aparência possibilita a realização da citação da pessoa jurídica na pessoa de mero encarregado da recepção da empresa, é evidente que o mesmo ato, quando realizado na pessoa de sócio da própria empresa, e ainda mais por meio de oficial de justiça, é igualmente válido. 02. Tal fato, por certo, não confere ao sócio minoritário o status de administrador ou de representante legal da empresa, como quer fazer crer, mas, ao contrário, serve para que o mesmo, na condição de sócio que é, possa dar conhecimento ao Administrador da existência da lide para que o mesmo assuma o encargo de defesa a fim de que a relação processual se aperfeiçoe. 03. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 238, 239, 242, § 1o, do Código de Processo Civil, e 117, inciso X, da Lei 8.112/1990, alegando a nulidade da citação porque, embora sócio minoritário da empresa executada, não teria poderes para administrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 238, 239, 242, § 1o, do Código de Processo Civil, e 117, inciso X, da Lei 8.112/1990. A uma, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A duas, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a aplicação da teoria da aparência possibilita a realização da citação da pessoa jurídica de mero encarregado da recepção da empresa” e, assim, “evidente que o mesmo ato, quando realizado na pessoa de sócio da própria empresa, e ainda mais por meio de oficial de justiça, é igualmente válido” (ID 12162790-Pág. 5) . Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003